Tribunal: TJMT
Processo: 1019857-60.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019857-60.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ARLETE SILVA AGUIAR - CPF: 690.118.771-87 (RECORRENTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), SUZAMAR ALVES DOS REIS SILVA - CPF: 955.102.061-87 (RECORRENTE), NATALIA COMERCIO E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 39.345.610/0001-62 (RECORRIDO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1019857-60.2022.8.11.0002 – Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande - MT.

RECORRENTES: NATALIA COMERCIO E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA.

ARLETE SILVA AGUIAR E OUTRO.

RECORRIDOS: ARLETE SILVA AGUIAR E OUTRO.

NATALIA COMERCIO E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA
.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM – LANÇAMENTO DE MULTAS, DÉBITOS E PROTESTO EM NOME DO VENDEDOR – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFÊRENCIA DO VEÍCULO PELO COMPRADOR – REJEIÇÃO

– DEVER DE INDENIZAR
–
DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO
– ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – MAJORAÇÃO DO
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO
–
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE ARLETE SILVA AGUIAR E OUTRO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE NATALIA COMERCIO E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA CONHECIDO E DESPROVIDO.

Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou que a recorrida NATALIA COMERCIO E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA efetue a transferência do veículo HONDA BIZ / ANO: 2011 PLACA: NTZ 0195 / RENAVAN: 00343261758, juntamente com os débitos em aberto, condenou a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
bem como, ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no importe de
R$ 1.067,14 (mil setecentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos)
, em decorrência da ausência de transferência de certificado de propriedade veicular após a venda do veiculo de propriedade do recorrente a empresa recorrida, o que ocasionou a cobrança de taxas e tributos com a inclusão dos débitos na divida ativa (R$ 138,73, R$ 129,02, R$ 138,67).

Em suas razões recursais as partes recorrentes aduzem os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente NATALIA COMERCIO E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA.

1.1. Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

1.2. Da preliminar de inépcia da inicial.

1.3. Da desídia da parte recorrida quanto a ausência da obrigação de comunicação de venda.

1.4. Da inexistência e impossibilidade da obrigação de fazer, danos morais e materiais.

1.5. Eventualmente, pleiteia a transferência compulsória em razão da não localização do veículo.

2. Das razões recursais da parte recorrente ARLETE SILVA AGUIAR e outro.

2.1.

Pleiteia majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

2.2. Pleiteia a condenação da recorrida ao pagamento dos débitos em aberto.

2.3. Requer que seja oficiado aos órgãos competentes a determinação de transferência do veiculo
.

A recorrente
ARLETE SILVA AGUIAR e outro, pugnou,
ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Apenas a parte recorrida NATALIA COMERCIO E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da parte recorrente NATALIA COMERCIO E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA.

1.1.
Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

Rejeito tal preliminar, eis que a parte recorrente participou da negociação veicular, fato que lhe garante a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda judicial aqui registrada. A responsabilidade civil discutida é tema a ser apreciada no bojo meritório do presente recurso cível inominado.

1.2.
Da preliminar de inépcia da inicial.

Rejeito a preliminar de inépcia da inicial da parte recorrente, haja vista que, os requisitos da petição inicial exigidos pelo art. 14 da Lei 9.099/95 estão preenchidos.

1.3.
Da desídia da parte recorrida quanto à ausência da obrigação de comunicação de venda.

Rejeito tal tese recursal, eis que, como muito bem anotado na r. sentença, não há nos autos qualquer documentação comprobatória acerca da entrega da documentação necessária para realização da comunicação da venda junto ao DETRAN.

1.4.
Da inexistência e impossibilidade da obrigação de fazer, danos morais e materiais.

Rejeito tal proposta recursal, eis que fundada na alegação de que o recorrente desconhece onde o veículo se encontra e quem seja o atual detentor da motocicleta, tese jurídica que não pode prosperar, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que o recorrente foi o adquirente do veículo junto à parte recorrida e não providenciou a transferência da titularidade veicular junto ao Órgão de Trânsito Estadual, passando, a partir daí, a responsabilizar-se pelas consequências da omissão quanto ao cumprimento de suas obrigações contratuais.

Ademais, ao longo da instrução processual, não ficou comprovado o desaparecimento do veiculo e de seu atual proprietário, fazendo assim, manter-se a sua responsabilidade contratual e judicial.

1.5.
Eventualmente, pleiteia a transferência compulsória em razão da não localização do veículo.

Rejeito tal pleito recursal, eis que tal medida judicial se afigura cabível em sede de eventual execução sentencial, pois, como salientado alhures, não foi comprovado, ao longo da instrução processual, a impossibilidade administrativa de tal intento junto ao órgão de Trânsito.

2.
Das razões recursais da parte recorrente ARLETE SILVA AGUIAR e outro.

2.1.

Pleiteia majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 3.0
00,00 (três mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

2.2.
Pleiteia a condenação da recorrida ao pagamento dos débitos em aberto.

Rejeito tal pleito recursal, eis que, já foi determinada a transferência dos débitos em aberto a parte recorrida.

2.3.
Requer que seja oficiado aos órgãos competentes a determinação de transferência do veiculo
.

Rejeito pelas mesmas razões alinhavadas no item 1.5.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de NATALIA COMERCIO E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e

conheço do recurso de ARLETE SILVA AGUIAR e outro e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de determinar a transferência das infrações de transito verificadas, bem como, majorar o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente NATALIA COMERCIO E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que estabeleço em 15% sobre o valor da condenação, deixando de condenar a recorrente ARLETE SILVA AGUIAR e outro
, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023